Tribunal: TJSP
Processo: 1055264-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESACERTO DA R. SENTENÇA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA, PELO QUAL SE BUSCAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055264-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante CICERA EUZEBIO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do banco, prejudicado
o recurso adesivo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055264-15.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42636
APEL.No: 1055264-15.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CICERA EUZEBIO DE OLIVEIRA
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA
REFORMA DA R. SENTENÇA -
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE
NO
APONTAMENTO
PROMOVIDO
JUNTO
AOS
ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
- DOCUMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
ENTRE
AS
PARTES
LITIGANTES

EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA -
INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
-
DESACERTO
DA
R.
SENTENÇA

AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
RECURSO
DO
BANCO
PROVIDO
RECURSO ADESIVO DA AUTORA,
PELO QUAL SE BUSCAVA A MAJORAÇÃO DA
VERBA INDENIZATÓRIA, PREJUDICADO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo, estes
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 303/306, pela qual foi
julgada parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
C.C. Pedido de Indenização por Danos Morais, nos moldes em que proposta
por CICERA EUZEBIO DE OLIVEIRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, momento em que o Juízo declarou inexigível o debito como colocado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055264-15.2019.8.26.0100
3
debate nos autos, assim condenando a casa de valores ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), definidos a título de indenização pelos danos
extrapatrimoniais impostos a autora, devendo arcar ainda com o pagamento de
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a casa de valores ré, conforme dão conta suas razões de fls. 309/315,
clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, o Juízo não apreciou com a devida correção a questão como
colocada em debate no feito, haja vista que agiu diligentemente no exercício
de suas atividades, sendo imperativa, portanto, a declaração de exigibilidade
do débito colocado em debate nos autos, uma vez que decorre de contrato de
empréstimo pessoal, conforme regularmente celebrados entre as partes hoje
litigantes, ressaltando que o Juízo deixou de bem analizar os documentos
juntados aos autos, estes devidamente assinados pela demandante, porque
retratam compromisso assumido pela autora, este que resultou inadimplido,
tanto é que deu suporte ao registro desabonador questionado no feito, aspecto
esse que permite concluir pela exigibilidade dos valores em discussão, bem
como pela inadequação da condenação que lhe foi imposta a título de
compensação por danos morais, haja vista que nenhuma responsabilidade lhe
possa ser imputada pelos fatos narrados, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma da R. Decisão como
proferida, ainda que pranteando de forma alternativa, e em caso de
manutenção da R. Sentença proferida, pela necessária redução da verba
indenizatória como fixada em 1a Instância.
Por outro lado, também demonstrando inaceitação em
relação aos termos da R. Sentença como lançada aos autos, apresenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055264-15.2019.8.26.0100
4
ocupante do polo ativo suas razões de Recurso Adesivo (fls. 372/385), na
busca de ver parcialmente reformado o posicionamento adotado pelo Juízo,
isso no que diz respeito ao valor da quantia indenizatória fixada em 1o Grau,
pois segundo seu entendimento, foi definida em valores irrisórios e
desproporcionais aos malefícios por ela suportados enquanto autora,
mormente diante do poder econômico ostentado pelo banco demandado,
motivo pelo qual pediu pelo acolhimento do inconformismo como apresentado,
nos exatos limites em que deduzido, de sorte a obter a modificação do
entendimento adotado em 1o Grau, pranteando por fim, pela majoração da
Verba Honorária, de sorte a, adequadamente remunerar o bom trabalho levado
a cabo por seu Procurador durante o desenrolar do todo processado.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a parte (fls.
360/371, e 388/392), ocasião em que os interessados pugnaram pela integral
manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta
lhes foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover
a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela casa de valores demandada
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença ora hostilizada
não se mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada
no todo processado.
Partindo
da
introdução
acima
indicada,
imperativo
reconhecer, e já em primeira análise, que a relação jurídica de direito material
que deu causa a lide em debate se traduz em típica relação de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055264-15.2019.8.26.0100
5
relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no Código
de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a efetiva proteção
da relação celebrada entre desiguais, para tanto concedendo real e efetivo
dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar
efetiva igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor, no caso
consumidora, tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquele que ocupa a posição de consumidor, seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a questão de
mérito em si mesmo considerada, imperativo reconhecer que o entendimento
adotado pelo D. Sentenciante não se mostrou adequado ao conjunto coligido
ao todo processado, haja vista que os elementos de cognição permitem
concluir pela regularidade do débito questionado nos autos, uma vez que se
mostra como decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo,
conforme celebrado entre as partes hoje litigantes (fls. 109), sendo importante
anotar nesse exato ponto que os elementos coligidos ao feito permitem
concluir que o contrato em questão segue vinculado a conta corrente mantida
pela demandante (fls. 117/138), valendo frisar que os extratos bancários
juntados aos autos indicam a existência do crédito questionado, uma vez
decorrente do contrato que foi colocado em debate, e que deu origem aos
valores que foram depositados em conta corrente mantida pela ocupante do
pólo ativo da relação instaurada (fls. 138).
Com base em tais elementos, imperativo reconhecer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055264-15.2019.8.26.0100
6
registro desabonador promovido pelo banco recorrido deve ser tido por
legítimo, uma vez que foi levado a cabo por quem figurava como verdadeiro
titular do crédito em questão, sendo de rigor, portanto, a reforma do
entendimento como adotado pelo Juízo, de sorte a assim se reconhecer a
exigibilidade do débito como colocado em debate nos autos, e por
consequência questão relativa a inexistência dos danos extrapatrimoniais
inicialmente perseguidos, permitindo assim que se dê por prejudicado o
Recurso Adesivo como movimentado pela autora.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos
como exteriorizados pela casa de valores recorrente, de sorte a que seja
reconhecida a exigibilidade do débito questionado, e por consequência para
que seja afastada a condenação que lhe foi imposta no tocante a compensar a
autora pelos danos morais inicialmente pretendidos, devendo assim a
ocupante do pólo ativo suportar o adimplemento dos ônus decorrentes da
sucumbência, bem como valores relativos aos Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa,
ainda que sempre se observando o fato de terem sido concedidos a autora os
benefícios decorrentes da gratuidade (fls. 33).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do banco, para
no mais se ter por prejudicado o Recurso Adesivo movimentado pela autora, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR